Tribunal: TJMT
Processo: 1028631-17.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028631-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH - CPF: 033.108.261-63 (AGRAVANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA COM FILHO MENOR DE SEIS ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. RISCO AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada, condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão

2. O recurso busca aferir a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à recorrente, com fundamento no artigo 318, incisos III e V, do CPP, c/c o artigo 117 da LEP, sob o argumento de que a apenada possui filha menor de seis anos.

III. Razões de decidir

3. O artigo 117 da Lei de Execução Penal prevê a concessão de prisão domiciliar apenas para condenados que cumprem pena em regime aberto. No entanto, a jurisprudência admite a extensão do benefício a condenados em regimes mais severos, desde que demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento da criança.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo nº 143.641/SP, permitiu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, ressalvando os casos de crimes cometidos com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas.

5. A agravante foi condenada por tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo praticado os delitos dentro da residência onde vivia com sua filha menor, expondo-a a ambiente prejudicial ao seu desenvolvimento e submetendo-a a risco concreto, o que contraria o princípio do melhor interesse do menor.

6. A jurisprudência estabelece que a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor não é automática, devendo ser avaliada caso a caso, especialmente quando há indícios de que o ambiente domiciliar era utilizado para a prática criminosa.

7. O relatório multiprofissional evidencia que a avó da menor recebe apoio de outros familiares, não restando demonstrada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados necessários ao desenvolvimento da criança.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de prisão domiciliar à condenada com filho menor exige a demonstração da imprescindibilidade da presença materna para o desenvolvimento da criança.

2. A prática de crimes dentro do ambiente doméstico, expondo o menor a risco, configura circunstância excepcional que desautoriza a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 318, III e V; LEP, art. 117.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC 857447/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.10.2023; STJ, HC 838754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; STJ, AgRg no RHC 178735/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000170-04.2024.8.11.0037, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar à apenada.

Em suas razões, a agravante sustenta que faz jus à prisão domiciliar, com supedâneo no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 117 da Lei de Execução Penal, eis que possui uma filha menor de seis anos de idade e que a concessão da prisão domiciliar é imperiosa para atender aos interesses da infante, garantindo seu adequado desenvolvimento, com suas necessidades materiais e afetivas atendidas de forma satisfatória, uma vez que está sob os cuidados de sua avó, com mais de 70 anos de idade, que enfrenta diversos problemas de saúde. Diante disso, requer a reforma da decisão, a fim de que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que a agravante
Naiara Raquel Borges Schuh
ostenta uma única guia de execução penal, cuja pena total é de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico, reprimenda esta que é cumprida em regime fechado.

Nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida exclusivamente aqueles que cumprem pena no
regime aberto
.
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Todavia, por razões humanitárias e para proteção integral da criança, as Cortes Superiores têm o entendimento de que, embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado e semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade da medida.

A propósito, veja-se o seguinte julgado:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida (...) (STJ - AgRg no HC: 857447 SP 2023/0351516-7, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

Na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que, não basta a comprovação da tenra idade de sua prole, mas, sobretudo, da situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade de cuidados maternos exclusivos, sendo a presença da mãe, de fato, essencial para a proteção e assistência à prole (N.U 1029281-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

Nessa perspectiva, visando assegurar o princípio da razoabilidade, a jurisprudência pátria se utiliza do paradigma estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, no qual se possibilitou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, excetuando-se os casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, crimes contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, a serem analisadas pelos juízes competentes.

In casu
, como bem salientou o juízo
a quo
, a agravante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, o qual era praticado dentro da residência em que a agravante residia com suas filhas menores, expondo-as a um ambiente prejudicial ao seu desenvolvimento e submetendo-as a risco constante. Tal circunstância configura evidente afronta ao princípio do melhor interesse do menor, caracterizando uma situação excepcionalíssima que desautoriza a concessão da prisão domiciliar.

Além disso, verifica-se que há elementos nos autos que evidenciam que a apenada, em tese, integra a organização criminosa
“Comando Vermelho”
. Inclusive, foi condenada pela prática do crime de lavagem de dinheiro nos autos da Ação Penal nº 1001153-54.2023.8.11.0037, por, supostamente, movimentar valores em favor da referida facção criminosa.

Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...)
No que tange ao pedido de prisão domiciliar, não se mostra aplicável ao caso, pois a presença de drogas e outros objetos relacionados ao tráfico dentro da própria residência da paciente demonstra que a criança estava exposta a risco concreto, o que contraria o melhor interesse do menor
.6. Conforme jurisprudência consolidada do STJ,
a concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos não é automática e deve ser analisada à luz do caso concreto. Quando há evidências de que o ambiente doméstico foi utilizado para a prática criminosa, a prisão domiciliar não pode ser deferida, pois tal medida exporia ainda mais a criança a riscos.
(...)” (STJ - HC: 838754 SP 2023/0247212-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

“(...) Assente nesta Corte que a "
Hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar
, porquanto as instâncias ordinárias salientaram
tratar-se de paciente que integra organização criminosa
e, além de manter arma em sua residência,
ali mantinha em depósito, pesava e dividia a droga
. Ademais, a sentença ressaltou que o fato de cumprir pena em casa só fomenta a criminalidade já que é reincidente específica e
pode expor a risco seus filhos
" ( AgRg no HC n. 580.192/SP, Quinta Turma, Rel . Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/6/2020). (STJ - AgRg no RHC: 178735 GO 2023/0105222-2, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023)

No mais, embora a apenada alegue ser imprescindível aos cuidados da filha, especialmente pelo fato de a avó materna da menor — responsável por seus cuidados — possuir mais de 70 (setenta) anos de idade e enfrentar diversos problemas de saúde,
o relatório multiprofissional encartado nos autos revela que a avó da infante tem recebido auxílio de outros familiares, pois
“por vezes a sua outra filha que reside em um dos imóveis de kitnet com a família que a ajudou e tem ajudado com estas situações”
.

Desse modo, a meu ver, não restou demostrado que a agravante é imprescindível aos cuidados necessários para o desenvolvimento físico e mental da menor. Veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“A simples alegação de que possui filhos menores de 12 anos de idade, não confere à agravante o direito de ser colocada em regime prisional domiciliar, quando não evidenciada a imprescindibilidade dos cuidados aos infantes, podendo estes ficarem sob os cuidados de algum parente próximo, como os avós paternos ou maternos. (N.U 1029830-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo de execução interposto por
NAIARA RAQUEL BORGES SCHUH
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025